Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1006855-13.2016.8.11.0041
APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 51897491, determinei a intimação das partes, visto que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, eleito como paradigma, para resolução de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1, e que o valor da ação não ultrapassava os 60 (sessenta) salários mínimos, sendo assim deveriam ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
O Apelado peticionou ao ID. No 52605611, alegando que: (...) a parte autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, como exige expressamente a Lei n. 12.153/2009. Verifica-se, assim, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, inobstante o valor atribuído à causa pela parte autora. Assim, roga-se pela manutenção do presente recurso de Apelação nesta Câmara do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelas razões expostas.
A Apelante peticionou ao ID. No 52827988, alegando que: (...) a Autora – MICROSOFT não está enquadrada no rol taxativo previsto no inciso I, do art. 5o, da Lei no 12.153/2009, por ser empresa de grande porte, de modo que os autos não poderão tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo tramitar no procedimento comum. (...) Pelo exposto, requer sejam recebidos os argumentos demonstrados para o fim de ser aclarada a questão suscitada e integrada a decisão para que o feito prossiga no procedimento comum, posto sua remessa ao Juizado Especial Fazendário acarretará na extinção do feito sem julgamento de mérito, em severo prejuízo à autora, ora recorrente.
Sendo assim, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a Apelante não se enquadra na previsão do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [Destaquei]
A Requerente é uma sociedade empresária limitada e, em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que no campo “porte” ela foi caracterizada como “demais” e segundo informações do próprio órgão, o porte “demais” é utilizado para empresas que não sejam micro ou de pequeno porte, portanto, a Requerente não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual.
A propósito, já proferi voto em Conflito de Competência que versava sobre situação semelhante, reconhecendo a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar a matéria. Confira-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA — IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5o, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente.
(CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/7/2017, Publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]
Ante o exposto, de fato os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora